Tribunal: TJDFT
Processo: 0716462-08.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ACIDENTE DE TRABALHO. FALTA DE INTERESSE. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DO PERITO JUDICIAL NO RECURSO. PRECLUSÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NÃO ADMISSÃO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA SUPERVENIENTE DO AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O AGRAVAMENTO DA LESÃO E A ATIVIDADE LABORAL.
1. Falta interesse de agir no requerimento para concessão da gratuidade de justiça em âmbito recursal, tendo em vista a isenção legal do pagamento das custas e de honorários advocatícios nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991.
2. Verifica-se a preclusão e comportamento contraditório na impugnação ao laudo do perito judicial nas razões de apelação.
3. Reconhece-se a perda superveniente do interesse de agir em relação ao pleito de restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho cessado em 03/02/2022, na ocorrência do fato novo consistente na concessão administrativa de novo auxílio-doença por acidente de trabalho, após o ajuizamento da ação, no período de 27/04/2022 a 30/01/2023.
4. Não há possibilidade de concessão da aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho sem a comprovação da invalidez permanente decorrente da incapacidade para todo e qualquer trabalho e ausente a demonstração do nexo de causalidade entre a causa do agravamento da doença pré-existente e a atividade laboral.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.